Tribunal: TJES
Processo: 5006938-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006938-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS GOLTATA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006938-87.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS GOLTATA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E V, C/C ART. 168,
CAPUT
, E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, bem como na necessidade de garantia de ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

3. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006938-87.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS GOLTATA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS GOLTATA SANTOS, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
4
ª
VARA DE
VILA VELHA
, nos autos do processo tombado sob nº 5002494-03.2024.8.08.0035, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c art. 168,
caput
, e o art. 29, todos do Código Penal.

Sustenta a Defesa que, inicialmente, em 26//01/2024, fora decretada a prisão temporária do paciente, a qual fora prorrogada por mais 30 (trinta) dias. Logo após, o paciente fora posto em liberdade, no entanto, em seguida, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública. Nesse sentido, aduz a ausência de fundamentação para o ergastulamento provisório, bem como que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O paciente é acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c o art. 168,
caput
, e art. 29, todos do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 8635215) que, no dia 07 de janeiro de 2024, por volta das 02h50min, em via pública, na Rua José de Alencar, no Bairro Ataíde, em Vila Velha/ES, WENDERSON EMANUEL COSTA LYRIO, vulgo “SEXTA-FEIRA”, a mando de LUCAS GOLTARA SANTOS, com intenção de matar, desferiu vários disparos com arma de fogo em desfavor de Arnildo Friedrich, provocando-lhe as lesões constantes no laudo de Exame Cadavérico, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Consta que o crime foi praticado por motivo torpe para assegurar vantagem de outro crime, eis que LUCAS encontrava-se em posse de uma certa quantia em dinheiro da vítima, pois o guardava a pedido do próprio Arnildo, em razão deste estar se divorciando e não querer que referido valor entrasse na partilha. Em face do exposto e como não tinha intenção em devolver o dinheiro, o denunciado LUCAS resolveu matar a vítima para se livrar de cobrança futura. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi atacada de surpresa durante a madrugada, em via pública, no momento em que se preparava para ir trabalhar como feirante, descontraída e sem esperar que pudesse ser atingida. O indiciado LUCAS GOLTARA SANTOS embora não tenha participado diretamente da execução, foi o mentor intelectual que ordenou o crime e forneceu a arma utilizada. O indiciado JULYO CESAR AMBROSINI LISBOA embora também não tenha participado diretamente da execução, foi o responsável pelo transporte do executor WENDERSON e do mandante LUCAS, de suas residências até o local do crime e posterior retorno destes, mediante recebimento de pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). O denunciado WENDERSON recebeu R$ 8.000,00 (oito mil) para efetuar os disparos contra a vítima. Ressalta-se que os três denunciados encontravam-se no local dos fatos no momento da execução.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública e conveniência da instrução penal), consoante excerto da decisão acostada no Id. 8731083:

“
Nota-se, portanto, que todas as condutas praticadas pelos acusados foram descritas e pormenorizadas durante o inquérito policial, de modo que demonstram a gravidade e periculosidade dos réus.

Ante o exposto, verifica-se que a conduta delituosa apurada neste caso foi realizada por meio de violência concreta, demonstrando o repúdio que os acusados têm com a garantia da ordem pública, ensejando o preenchimento dos requisitos para a decretação de sua segregação cautelar.

(...)

Sendo assim, DECRETO a prisão preventiva dos denunciados LUCAS GOLTARA SANTOS, JULYO CESAR AMBROSINI LISBOA e WENDERSON EMANUEL COSTA LYRIO, com fundamento
na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
”.
(negrito nosso)

Oportuno salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, não havendo que se falar em ausência de fundamentação
.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa sustenta que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis.

Ora, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)